Tribunal: TJES
Processo: 5005637-97.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005637-97.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WILSON HOFFMANN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA
: REJEITAD
O
. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA:
AFASTADAS
. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos materiais e repetição de indébito ajuizada por Wilson Hoffmann, para: (i) determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 14381855, fixando-a na média de mercado de 1,89% ao mês; (ii) condenar à restituição dos valores pagos a maior, de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, autorizada a compensação, com incidência da taxa Selic; e (iii) rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade por desconsideração de documentos juntados extemporaneamente; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal ou a decadência do direito autoral; (iii) determinar se a taxa de juros de 3,31% ao mês é abusiva; (iv) verificar a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior em dobro; e (v) aferir a necessidade de compensação dos valores entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O pedido de afastamento dos efeitos da revelia deve ser rejeitado, pois o apelante não demonstrou nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, incidindo o art. 434 do mesmo diploma legal, sendo correta a manutenção dos efeitos da revelia, cuja presunção de veracidade é relativa (art. 344 do CPC), cabendo ao julgador valorar as provas constantes dos autos.

4)
Rejeitam-se as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, pois aplicável aqui o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, além de que a relação de trato sucessivo impede a prescrição do fundo de direito enquanto perdurarem os descontos e o prazo decadencial do inciso II do art. 26 do CDC é inaplicável, dada a complexidade das cláusulas contratuais discutidas.

5)
A taxa de juros de 3,31% ao mês, aplicada ao contrato de RMC, revela-se abusiva por exceder em mais de 50% a taxa média de mercado (1,89% a.m.) divulgada pelo Banco Central à época da contratação (setembro/2018), conforme entendimento pacífico da jurisprudência e em descompasso com o teto de 3% a.m. previsto no inciso III do art. 16 da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

6)
De acordo com o julgamento do EAREsp nº 676.608/RS pelo STJ, a restituição em dobro do indébito é devida a partir de 30/03/2021, independentemente da má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, como corretamente reconhecido na sentença.

7)
Mantém-se a compensação entre os valores devidos, nos termos do art. 884 do Código Civil, com consideração do valor principal utilizado pelo consumidor e dos juros revisados, para apuração de eventual saldo devedor ou credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revelia não afasta o dever do juiz de analisar o conjunto probatório, mas impede a consideração de documentos juntados intempestivamente sem justificativa.

2. O prazo prescricional aplicável à ação revisional de contrato bancário é decenal (art. 205 do Código Civil).

3. Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado sem justificativa técnica plausível, autorizando a revisão contratual e a restituição do indébito, simples ou em dobro conforme o marco temporal de 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: art. 434, art. 435 e art. 344 do CPC; art. 205 e art. 884 do Código Civil; parágrafo único do art. 42, inciso II do art. 26 e inciso IV do art. 51 do CDC; inciso III do art. 16 da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.668.755/PB, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/05/2025; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, j. 30/03/2021; TJES, AC nº 5001566-23.2021.8.08.0014, rel. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 06/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que, reconhecendo a abusividade da taxa de juros praticada em contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinou a revisão e a consequente restituição de valores pagos a maior.

Segundo se depreende, o apelado ajuizou a ação originária sustentando que, em setembro de 2018, celebrou com a instituição financeira contrato que acredita ser de empréstimo consignado tradicional, no valor de R$ 1.223,32, mas que, posteriormente, descobriu cuidar de empréstimo sobre a RMC, com a aplicação de taxa de juros de 3,31% ao mês, a qual reputa abusiva.

Alegou não ter sido devidamente informado sobre as reais condições do pacto, como a natureza do produto, as taxas incidentes, o custo efetivo total (CET) e o prazo final para quitação, e que nunca recebeu as faturas detalhadas, sendo os valores creditados diretamente na conta bancária.

Diante disso, pleiteou a revisão contratual com aplicação da taxa média de mercado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a compensação por danos morais.

O douto juízo
a quo
, após decretar a revelia da instituição financeira – porquanto os documentos de defesa (Id. 38973420) foram juntados de forma intempestiva -, julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando apenas a indenização por danos morais.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia, principia-se pela análise da arguição de nulidade decorrente da não consideração dos documentos apresentados extemporaneamente pelo banco e pela manutenção dos efeitos da revelia.

Como cediço, a juntada de documentos pela parte requerida deve ocorrer, ordinariamente, com a contestação, nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil.

A exceção prevista no art. 435 do mesmo diploma legal, que admite a colação posterior, cinge-se a documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, incumbindo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No caso, o apelante não logrou demonstrar qualquer das hipóteses excepcionais, limitando-se a apresentar a manifestação e os respectivos documentos (Id. 38973420) muito após o transcurso do prazo para defesa, sem qualquer justificativa plausível para a anterior omissão.

Assim, correto o
decisum
que, em observância ao devido processo legal e ao princípio da preclusão temporal, não conheceu da documentação tardiamente apresentada para fins de análise meritória, mantendo os efeitos da revelia.

Ressalte-se, como bem ponderado o magistrado sentenciante, a revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 CPC), não eximindo o julgador de confrontar tais alegações com as provas carreadas pelo demandante e com o direito aplicável à espécie.

Vencido esse ponto, adentra-se às prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, suscitadas pelo apelante.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Argumenta o banco a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou, subsidiariamente, do prazo decadencial de 90 dias estatuído no inciso II do art. art. 26 do mesmo Código.

Contudo, não lhe assiste razão.

A pretensão deduzida possui natureza eminentemente pessoal e contratual, tendente à revisão de cláusulas de contrato bancário tidas por abusivas – especificamente a taxa de juros remuneratórios – e à consequente repetição do indébito.

Em tais hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional aplicável é o geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não o prazo específico do CDC para reparação de danos por fato do produto ou do serviço.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DECENAL EM AÇÕES REVISIONAIS DE CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso especial, em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba que aplicou o prazo prescricional decenal para ações revisionais de contrato bancário.
II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de contrato bancário, que buscam a restituição de valores pagos indevidamente, é decenal ou trienal, conforme alegado pela parte agravante. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo prescricional decenal é aplicável às ações de revisão de contrato bancário, tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato.
4. A decisão recorrida está em conformidade com a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. A argumentação apresentada pela parte agravante não evidencia inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, não sendo apta a alterar o conteúdo do julgado impugnado. IV. Dispositivo 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.668.755/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, cujos descontos ocorrem mensalmente no benefício previdenciário do consumidor, a lesão se renova periodicamente, o que atrai a contagem do prazo prescricional a partir de cada prestação considerada indevida, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito enquanto perdurarem os descontos.

No que tange à decadência, o prazo de 90 dias previsto no inciso II do art. 26 do CDC refere-se a vícios aparentes ou de fácil constatação no fornecimento de serviços, o que não se confunde com a discussão acerca da abusividade de cláusulas contratuais complexas, como taxas de juros, cuja análise demanda, não raro, conhecimento técnico específico.

Nesses termos,
devem ser rejeitadas
as prejudiciais de prescrição e decadência.

MÉRITO:

No mérito propriamente dito, a questão nodal reside na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios de 3,31% ao mês, aplicada ao contrato de cartão de crédito consignado.

O douto juízo de primeiro grau, com acerto, reconheceu a onerosidade excessiva da referida taxa ao compará-la com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito consignado destinadas a aposentados e pensionistas do INSS, que,
à época da contratação (setembro de 2018), era de 1,89% ao mês.

A disparidade superior a 50% entre a taxa praticada e a média de mercado é critério consolidado na jurisprudência como forte indicativo de abusividade, mormente quando não apresentada pela instituição financeira justificativa técnica plausível para tal discrepância, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, inclusive em razão da revelia, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001566-23.2021.8.08.0014 APELANTE: BANCO BMG S/A APELADO: ERNESTO RODRIGUES DE BARROS RELATOR: DESEMBARGADOR SUSBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CESSÃO DA DÍVIDA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não prospera o argumento de que o contrato objeto da lide teria sido cedido, pelo fato de que não há nos autos comprovação de que o apelado foi formalmente comunicado acerca da cessão do seu contrato/dívida de um banco para outra instituição, justificando, assim, a presença do apelante no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2.Acerca dos juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que “(...)É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022) 3.
A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação. 4. A taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central (mais de 50% - cinquenta por cento) na época da pactuação, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.
5. Reconhecida a cobrança indevida, também deve ser mantida a condenação do apelante a restituição simples do valor cobrado a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. Com efeito, os valores pagos atinentes às cláusulas contratuais declaradas nulas deverão ser restituídos, porém tal repetição deve ocorrer na forma simples. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150112133, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021) 7. Recurso conhecido improvido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, e, por igual votação, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator. Vitória/ES, 06 de setembro de 2022. RELATOR Data: 13/Sep/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001566-23.2021.8.08.0014 Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Importante salientar, ainda, que a própria
Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, vigente à época e que regulamentava as operações de crédito consignado e cartão de crédito com reserva de margem, estabelecia
no inciso III do
art. 16, teto para as taxas de juros em operações de cartão de crédito, que não poderiam ser superiores a três inteiros por cento (3%) ao mês
.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, a taxa de 3,31% a.m. praticada pelo apelante já se mostrava,
prima facie
, desconforme com o teto normativo infralegal específico para a categoria do apelado.

Embora as instituições financeiras não estejam adstritas à Lei de Usura, a liberdade na pactuação de juros não é ilimitada, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor, vedando-se a estipulação de encargos que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV do art. 51 do CDC).

A ausência de juntada do instrumento contratual pelo apelante no momento oportuno, somada à verossimilhança das alegações do apelado de que não fora adequadamente informado sobre as condições do contrato de RMC – modalidade frequentemente questionada nos tribunais pela complexidade e pela forma como é comercializada, muitas vezes em substituição a empréstimos consignados tradicionais, mais vantajosos ao consumidor –, reforça a necessidade de intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

Portanto, a revisão da taxa de juros para o patamar médio de mercado (1,89% a.m.) exsurge como medida justa e consentânea com o ordenamento jurídico pátrio.

Noutro viés, no que concerne à restituição dos valores pagos a maior, a sentença determinou a devolução simples para os valores desembolsados antes de 30 de março de 2021 e em dobro para os posteriores.

Tal determinação encontra esteio na recente orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, que, modulando os efeitos da decisão, estabeleceu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável aos pagamentos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

Por conseguinte, a decisão singular não merece reparos.

Além disso, a autorização para compensação dos valores devidos por ambas as partes também se mostra adequada, pois visa evitar o enriquecimento sem causa, princípio geral de direito insculpido no art. 884 do Código Civil.

Assim, eventuais valores pagos a maior pelo apelado deverão ser restituídos, observada a forma (simples ou em dobro) e o termo inicial definidos na sentença, mas, igualmente, o montante principal do crédito efetivamente disponibilizado ao consumidor, acrescido dos juros revisados, deve ser considerado para fins de apuração de eventual saldo devedor ou credor.

Conclui-se, pois, que a sentença vergastada examinou com acuidade as provas carreadas pelo apelado e, diante da revelia do banco, aplicou corretamente o direito à espécie, em especial as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não havendo fundamentos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reforma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões